Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. O menor que necessita dos alimentos não pode ser penalizado pela desorganização financeira dos seus genitores.
3. Embora o apelante sustente que não tem condições de arcar com o percentual fixado na sentença, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma que não se vislumbra justificativa para a reforma da r. sentença atacada.
4. Apelação conhecida e não provida.